Tribunal: TJES
Processo: 0005026-19.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas; Concurso
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005026-19.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MICHELY ALINNE NARCISO BLANC

APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - DEFLAGRAÇÃO DE NOVO CONCURSO - PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME ANTERIOR - NÃO GERA DIREITO OU EXPECTATIVA DE DIREITO A CONCORRENTE ANTERIORMENTE APROVADO -
TEMA 784 (RE 837311 - REL MIN. LUIZ FUX).

1. Tendo a concorrente sido aprovada fora do número de vagas para o concurso prestado e tendo, mesmo assim, a administração pública aberto novo certame, ainda que para o mesmo cargo e dentro do prazo de validade do concurso público em que ficou classificada a apelante, não há que se falar em preterimento de seu direito, conforme disposto no
TEMA 784 (RE 837311 - REL MIN. LUIZ FUX) REPERCUSSÃO GERAL - STF.

2.
O concurso público de que participou a recorrente ofertou pelo Edital 001/2015, tão somente 2 vagas para o cargo por ela disputado de "PROFISSIONAL EM FISCALIZAÇÃO/FISCAL DE RENDAS", MAIS FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, tendo ela sido aprovada e classificada na
4ª colocação
do certame.

3. O primeiro colocado no concurso público, dentro de seu prazo de validade, manifestou seu desinteresse e desistência em assumir o posto, fato que, com a reordenação lógica da "fila", coloca a candidata/apelante na
3ª colocação
da concorrência, ainda fora do número de vagas disponíveis pelo edital - no cadastro de reservas.

4. Não sendo o caso de preterição arbitrária, o que em qualquer momento restou comprovado de plano e, não sendo admitida pela via do mandado de segurança dilação probatória, outro rumo não há senão aquele que aponta pela manutenção integral da r. sentença objurgada, por todos os seus acertos e fundamentos.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0005026-19.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
MICHELY ALINNE NARCISO BLANC
APELADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
Advogado do(a) APELANTE:
DEBORA MOULIN RODRIGUES SLAUGHTER - ES19477-A

VOTO

Nos termo em que brevemente relatamos, cuida-se de recurso de apelação cível aforada por
MICHELY ALINNE NARCISO BLANC
na tentativa de ver reformada a r. sentença proferida nos autos do mandado de segurança por si aforada contra a autoridade coatora, aqui apelado
PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI
, ao argumento de que teria tido seu suposto direito líquido e certo a ser nomeada e assumir o cargo público de "Fiscal de Renda" municipal,
preterido pela deflagração de novo concurso público para o mesmo cargo,
uma vez que aprovada na
4ª colocação
do concurso público deflagrado pelo edital 001/2015 pra o provimento do aludido cargo.

O concurso público de que participou a recorrente, ofertou pelo Edital 001/2015, tão somente 2 vagas para o cargo por ela disputado de "PROFISSIONAL EM FISCALIZAÇÃO/FISCAL DE RENDAS", MAIS FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA, tendo ela sido aprovada e classificada na
4ª colocação
do certame.

Ocorre, que o primeiro colocado no concurso público, dentro de seu prazo de validade, manifestou seu desinteresse e desistência em assumir o posto, fato que, com a reordenação lógica da "fila", coloca a candidata/apelante na
3ª colocação
da concorrência,
AINDA FORA DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS PELO EDITAL
.

Insurge-se a recorrida, contudo, diante do fato de a municipalidade, por seu mandatário, o prefeito, ter deflagrado novo concurso público, para o mesmo cargo, durante o período de validade do certame em que ela estava
CLASSIFICADA EM CADASTRO DE RESERVA
, mas não dentro do número das vagas estabelecidas no edital do seu concurso, a serem ocupadas.

Acerca desta questão o STF já pacificou o tema, conforme bem destacado na r. sentença, em sede de REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 784 (RE 837311 - REL MIN. LUIZ FUX) - dando-nos conta de que:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma
cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.

Não sendo o caso de preterição arbitrária, o que em qualquer momento restou comprovado e, não sendo admitida pela via do mandado de segurança dilação probatória, outro rumo não há senão aquele que aponta pela manutenção integral da r. sentença objurgada, por todos os seus acertos e fundamentos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação para manter inalterada a r. sentença que denegou a segurança.

Deixa-se de condenar nos honorários de sucumbência recursal ante a ausência de condenação sucumbencial pela sentença (S. 512/STJ).

É como voto.

Vitória, 10 de agosto de 2023.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)